Tribunal: TJMT
Processo: 1004462-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004462-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Erro de Procedimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0074-39 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA DEMANDA – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE IMÓVEL DA PARTE EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – SUSPENSÃO DA PENHORA JUSTAMENTE POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO –
MATÉRIA QUE FOI SUSCITADA EM NOVA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM E ESTÁ PENDENTE DE ANÁLISE

E DECISÃO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A tese de nulidade da execução por falta de pressuposto de desenvolvimento válido sob argumento de que
não houve o depósito do valor correspondente a aquisição do produto pela Exequente, não se sustenta, tendo em vista que, conforme bem registra o decisum,
a obrigação de pagar o produto pela

Exequente está vinculada ao depósito em juízo pelo executado,

dos produtos exigidos, o que não ocorreu
já que o

inadimplemento do Executado/embargante ora Agravante foi integral, pois, não entregou produto algum à Exequente/Embargada
,

sendo que
a execução prosseguiu tão somente pelas cláusulas penais decorrentes do inadimplemento, juros e multa, hipótese que assegura a cobrança independentemente de qualquer pagamento/depósito
de valores nos termos do art. 408 do Código Civil.

Quanto a

alegação de impenhorabilidade de imóvel que constitui bem família, há falta de interesse recursal, visto que a Exequente requereu no Juízo de origem a suspensão da referida penhora, justamente por tal fundamento.

Quanto a alegação de prescrição, além de não constituir matéria objeto da exceção de pré-executividade que motivou o presente recurso, constata-se que o Agravante ingressou no Juízo de origem com
nova exceção de pré-executividade em 14/02/2025
, cuja matéria encontra-se pendente de análise e decisão no Juízo de origem, de forma que a análise nesta seara recursal, configuraria supressão de instância.

Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC o desprovimento do Agravo de Instrumento se Impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004462-29-2025

AGRAVANTE:
CLODOALDO DE OLIVEIRA

AGRAVADA:
ADM DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Clodoaldo de Oliveira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, negou provimento aos Embargos de Declaração propostos pelo Agravante em face da decisão que
julgou improcedente Exceção de pré-executividade, afastando a alegação de nulidade da Execução por inexigibilidade do título sustentada pelo Agravante.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que se trata de Execução para entrega de coisa incerta ajuizada pela Agravada, na qual, a mesma alega que em 2002, firmou com o Agravante Cédula de Crédito Rural,
visando a aquisição de 1.800Kg de grãos de soja.

Alegou que o vencimento do título estava previsto para
30/03/2003 no valor de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais).

Sustenta que foi determinada a citação do Executado/Agravante para cumprimento da obrigação em 10 (dez) dias e não sendo depositada a coisa, expedido mandado de busca e apreensão do produto em questão, fixando-se honorários em 10% do valor atribuído à causa.

Verbera que antes de efetivada a citação o Juízo deferiu pedido da Exequente para realização de depósito judicial do valor correspondente a R$ 563.517,00 (quinhentos e sessenta e três mil e quinhentos e dezessete reais), porém, a Exequente deixou de realizar o referido depósito de forma que a Execução não deveria prosseguir,
sendo nulo o título por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Asseverou que dessa forma, não poderia o Juízo ter realizado a conversão da Execução para entrega de coisa incerta em Execução para entrega de coisa certa correspondente ao valor executado.

Argumenta que a Cédula de Produto Rural no caso, foi firmada em15/05/2002, com vencimento previsto para a 30/03/2003, sendo que a Exequente ajuizou a Execução em 14/04/2003.

Sustenta que o prazo da prescrição do título é trienal,
sendo que a citação efetivou-se em 12/09/2006
, quando o título já estava prescrito, ressaltando que na forma do artigo 240 do CPC, a citação deve ocorrer no prazo de 10 dias o que não aconteceu

Sustenta, ainda a prescrição intercorrente, aduzindo que em
11/09/2017, a Exequente teve ciência da inexistência de bens penhoráveis, já transcorrido mais de 07 anos
e, embora tenha no referido lapso temporal ocorrido penhora do imóvel objeto da matrícula 1.490 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso registrada em 21/06/2021, não tem o condão de interromper a prescrição.

Assevera que a penhora ocorrente sobre bem de família do Agravante é nula e deve ser suspensa
.

Pugna pela concessão de tutela provisória de urgência em caráter liminar
para reconhecimento de ausência de pressuposto processual para desenvolvimento e validade do processo e reconhecimento da prescrição e, no mérito pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões o Agravado sustenta que
A decisão agravada (Doc. 06)
indeferiu a exceção de pré-executividade (Doc. 04) que o Agravante tinha apresentado em 31/03/2023 alegando suposta inexigibilidade do título executado porque não teria sido depositado o valor do contrato na distribuição da ação,
mas somente após emenda da inicial deferida pelo juízo, que é matéria preclusa já rejeitada no julgamento do Agravo 8069/2010 em 08/04/2010.

Verbera que ao invés de recorrer dos fundamentos da decisão Agravada, o Agravante apresentou em 14/02/2025 n
ova exceção de pré-executividade alegando agora
“prescrição intercorrente
” (Doc. 10),
e, no dia 17/02/2025 protocolou o presente recurso

sem que o Juízo de origem tenha proferido decisão acerca dessa matéria, apesar da improcedência das alegações,
pois, o Agravante apresentou Embargos à Execução que foram extintos em 01/06/2020, cujo trânsito em julgado deu-se somente em 16/09/2021 pelo decurso do prazo do julgamento dos embargos de declaração da referida sentença, disponibilizados no DJe de 24/08/2021, o que de per si afastaria qualquer arguição de “prescrição intercorrente”, não deve ser conhecido o recurso por supressão de instância.

Sustenta que não há falar em prescrição visto que a demora da citação não ocorreu por fato imputável ao Exequente,
pugnando ao final, pelo
indeferimento de plano do Agravo de Instrumento na forma do art. 932, III do CPC, seja porque não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, seja porque a matéria invocada representa supressão de instância.
No mérito, requer desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente cumpre registrar que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão de pedido de efeito suspensivo quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No presente caso, constata que o Juízo
a quo
rejeitou Exceção de Pre-executividade ajuizada pelo Executado/Agravante, (ID 114057058 proc. origem),

na qual sustentou a tese de nulidade do título executivo que foi afastada pelo Juízo
tendo o Agravante ingressado com Embargos de Declaração que foi desprovido pelo Juízo ID 181540219, motivando o presente Agravo de Instrumento
.

Sustenta o Agravante, a nulidade da Execução por falta de pressuposto válido de desenvolvimento

regular,
afirmando que no caso o Juízo deferiu antes da citação a emenda da inicial pleiteada pela Exequente para que a mesma realizasse o depósito do valor correspondente a R$ 563,517,00 (quinhentos e sessenta e três mil e quinhentos e dezessete reais), referente a aquisição dos grãos de soja do Executado/Agravante todavia, a Exequente deixou depositar referido montante.

Assim, aduziu que a execução não poderia ter continuado sem que fosse sanado referido vício e, tampouco, poderia ocorrer a sua conversão para entrega de coisa certa.

Com relação a este ponto em específico
necessário anotar que as partes firmaram Cédula de Produto Rural em que o Executado/Agravante se comprometeu a entregar à Exequente a quantia de 1.800 kg de soja à Agravada, sob pena de incidência de
multa de 10%
e
cláusula penal indenizatória de 50%
,
todavia, nunca cumpriu referida obrigação
motivando a execução, valendo ressaltar que embora tenha sido autorizado o referido depósito pela Exequente,
o fato é que o produto objeto da CPR firmada entre as partes
nunca foi entregue para cumprimento da obrigação pelo Agravante.

Conforme bem esclarece o Juízo
a quo
ao proferir a decisão agravada: “(...) o título executivo dos autos é formado pela Cédula de Produto Rural no 1107.1001P32813 (id 57824558, fls. 16/21) na qual o Executado obrigou-se a entregar à Exequente 1.800.000 Kg, sob pena de multa moratória de 10% e cláusula penal indenizatória de 50% do saldo devedor, mas não o fez. Em conjunto com a CPR
sub judice
, o Executado celebrou
hedge
com o título executivo, na medida em que “travou o preço” contra a flutuação de preços da
commoditie
, no montante de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos),
e, o pagamento foi condicionado à entrega total dos 1.800.000 Kg, inexistindo incontrovérsia sobre esses pontos.

Ademais, a obrigação de pagar está vinculada ao depósito em juízo dos produtos exigidos, o que não ocorreu
.

Na verdade, o inadimplemento do Executado/embargante foi integral, pois nada entregou ao embargado/Exequente, de sorte que
a execução prosseguiu tão somente pelas cláusulas penais decorrentes do inadimplemento, juros e multa
, hipótese que assegura a cobrança independentemente de qualquer pagamento, nos termos do art. 408 do Código Civil”. (grifei).

Neste contexto, pelo menos a princípio não há falar em ausência de pressuposto válido e regular para desenvolvimento do processo, visto que pelo que se vê a obrigação da Exequente de pagar pelo produto encontra-se vinculada ao depósito dos produtos pelo Executado/Agravante que pelo que se vê, não ocorreu não tendo o Agravante cumprido com sua obrigação quanto a entrega do mesmo.

Diante desse quadro pelo que se pode concluir não há falar em nulidade da execução em razão da ausência do depósito do valor do produto pela Exequente uma vez que não recebeu referido produto negociado com o Agravante/Executado de forma que neste contexto não há falar em reforma da sentença recorrida ao determinar o regular prosseguimento da execução.

No pertinente a alegação de nulidade da penhora ocorrente sobre o imóvel objeto da matrícula 1.490 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso, so argumento de que se trata de bem de família, anoto que conforme documento carreado aos presente recurso pelo próprio Agravante no ID 268846276,
consta petição da Exequente ao Juízo de origem na qual declina expressamente da referida penhora, tendo em vista que já foi reconhecido judicialmente como bem de família
, razão pela qual não se opõe ao levantamento da restrição, situação que implica reconhecer a
falta de interesse recursal quanto a este ponto em específico.

No mais, com relação a prescrição, necessário anotar que da detida análise do processo de origem verifica-se que o Agravante ingressou com a primeira Exceção de pré executividade no Juízo de origem ID 114057058 na qual suscitou justamente a tese de nulidade da execução, sobrevindo a decisão não acolhendo

e posteriormente negando provimento aos embargos de declaração apresentados pelo Agravante ID 181540219 (proc. origem), conforme sentença publicada em 27/01/2015.

Cumpre registrar que a matéria referente a argüição de prescrição aventada no presente recurso não foi objeto de questionamento e decisão na referida Exceção de Pre-executividade cuja decisão motivou o presente Recurso.

Cumpre ressaltar que não obstante referida matéria posse ser objeto de análise no Juízo ad quem, porém, verifica-se no processo de origem que o Agravante ingressou junto ao Juízo de origem em 14/02/2025 ID 183997813, na qual suscita a prescrição intercorrente e do título, sendo que referida Exceção de pré-executividade encontra-se pendente análise e decisão na Instância de origem, de modo que deixo de analisar referido ponto uma vez que configuraria supressão de instância e ademais, a matéria não foi objeto da primeira Exceção de Pre-executividade que motivou o presente recurso.

Dessa forma considerando que o Agravante ingressou com nova Exceção de pré-executividade para argüir a ocorrência de prescrição no Juízo de origem referida matéria deverá ser objeto de análise e decisão pelo Juízo
a quo
na referida exceção sob pena de supressão de instância.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento,
uma vez que não se demonstram presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025